Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 290, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de repetição do indébito formulado pelo executado, ora agravante.
2. Conforme reconhecido pela própria Agravante (executada), o Exequente também executa valores referente à multa civil, que não foi objeto do programa de parcelamento do débito em pagamento pela executada, e cuja definição da forma de atualização encontra-se pendente de julgamento pelo Colendo STJ.
3. Não há como saber se há excesso de execução realizado pelo Agravado e nem o seu quantum, sem que a matéria seja, antes, devidamente uniformizada pela Corte Superior. Sem a definição de existência de excesso de execução, não há se falar da sanção de repetição de indébito.
4. Por outro lado, não prospera o pedido de repetição de indébito imposto pelo artigo 940 do Código Civil, pois tal providência depende da inequívoca demonstração da má-fé. A pena civil é direcionada, repita-se, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga, o que não é o caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.